Tribunal: TJSP
Processo: 2049492-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049492-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante RICARDO
FERNANDES ARRUDA, é agravado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049492-29.2020.8.26.0000 -Voto no 22023 – Barueri - MP
2
Voto no 22023
Agravo de Instrumento no 2049492-29.2020.8.26.0000
Agravante: Ricardo Fernandes Arruda
Agravada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Comarca: Barueri
15a Câmara de Direito Privado
Determinação de expedição de carta precatória para depoimento
pessoal do autor - Suspeita de ajuizamento predatório de ações
desta natureza - Juiz que é o destinatário da prova - Busca da
verdade real - Suspensão do feito não decretada a afastar o risco de
violação do princípio da celeridade - Decisão mantida - Agravo de
instrumento desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
91/92, que dentre outros comandos, considerando o grande volume de ações movidas em
face de companhias aéreas na comarca e a identificação do ajuizamento predatório de ações
desta natureza, a teor do que consta no processo no 2018/107227 do Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE) e do comunicado da Corregedoria
Geral da Justiça no 154/2020, determinou expedição de carta precatória para tomada de
depoimento do autor.
Aduz o agravante ser uma prerrogativa do consumidor o ajuizamento da
demanda no domicílio do réu, à luz do verbete da Súmula 77 do Superior Tribunal de
Justiça. Diz que o interesse do autor não pode ser estigmatizado pela quantidade de ações
semelhantes distribuídas pelo patrono da causa. Assevera que não há elementos no sentido
de demonstrar atitudes predatórias contra a companhia aérea, bem como que a expedição
da precatória violaria a celeridade processual, além de entender que a diligência seria inútil
ou meramente protelatória, conforme preceitua o artigo 370, § único, do Código de
Processo Civil. Por fim, propugna pela concessão de liminar para determinar a suspensão
da expedição de carta precatória.
Deferida a liminar postulada às fls. 126/127.
Embora intimada a parte contrária para contraminuta deixou transcorrer “in
albis” o prazo para tanto.
É o relatório.
A irresignação não procede.
O juiz é o destinatário da prova.
A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em
juízo. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos
fatos para dar solução jurídica litígio.
Ainda que o caso dos autos não se trate daqueles que mereçam qualquer
ressalva quanto ao exercício do direito de ação e legitimidade dos procuradores para
representar o interessado, pode o Magistrado determinar a comprovação, podendo aplacar
as dúvidas que ponham em risco a segurança no julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049492-29.2020.8.26.0000 -Voto no 22023 – Barueri - MP
3
O processo moderno procura solucionar os litígios à luz da verdade real é,
na prova dos autos, que o juiz busca localizar essa verdade.
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo” (art. 370 do CPC).
O Código, como se vê, não consagra o princípio dispositivo em sua
plenitude.
Se a parte tem a disposição da ação que só pode ser ajuizada por ela, o
impulso do processo, após o ajuizamento, é oficial.
Além do interesse da parte, em jogo na lide, há o interesse estatal, em que a
lide seja composta de forma justa e segundo as regras do direito.
Eis por que o juiz, no processo moderno, deixou de ser simples árbitro
diante do duelo judiciário travado entre os litigantes e assumiu poderes de iniciativa para
pesquisar a verdade real e bem instruir a causa.
Quando a prova tiver que ser colhida fora da comarca onde corre o feito, o
juiz da causa, em razão dos limites da sua jurisdição, terá de requisitar a cooperação do juiz
competente que é o do local da prova.
Isto será feito por meio de carta precatória ou rogatória.
Essa diligência, todavia, só suspenderá o curso do processo (art. 313, IV,
“b”, do CPC), quando houver sido requerida antes do despacho saneador (art. 337 do
CPC).
No caso não foi determinada suspensão alguma, de maneira que não se pode
sacrificar a segurança por receio de dilação na instrução probatória.
Ademais, pior seria obrigar o autor a se fazer presente na audiência, nestes
tempos de pandemia e considerando morar em outro Estado da Federação.
Neste sentido já se decidiu nesta Corte:
“Conversão do julgamento em diligência. Falta de Interesse de Agir.
Caracterizada. Autora que, intimada pessoalmente a comparecer em cartório para ratificar a
procuração outorgada a sua patrona, quedou-se inerte. Providência que se fazia necessária,
em razão do comunicado CG no 02/2017. Desinteresse na lide caracterizado. Precedentes
deste Egrégio Tribunal Bandeirante. Honorários advocatícios. Majoração. Inteligência e
aplicação do disposto no art. 85, §11 do Código de Processo Civil. Sentença mantida.
APELO
IMPROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1016255-79.2018.8.26.0068;
Relator: Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEPOIMENTO
PESSOAL DO AGRAVANTE - LEGALIDADE - insurgência em face da decisão pela
qual foi deferido o pedido feito pela agravada de depoimento pessoal do agravante, com
designação de audiência e determinação de intimação por carta - o juiz é o destinatário da
prova, inserindo-se na esfera de seus poderes instrutórios deferi-la ou determiná-la caso a
entenda conveniente para a solução do litígio - inteligência do art. 130 do CPC -
circunstâncias dos autos que indicavam a prudência de se conceder à agravada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049492-29.2020.8.26.0000 -Voto no 22023 – Barueri - MP
4
possibilidade de obter o depoimento pessoal da parte contrária, visando à sua confissão -
questões de fato discutidas no processo - inteligência do art. 343 do CPC - descabimento,
todavia, de deslocamento do agravante para ser ouvido - ato que deve ser efetivado por
carta precatória - agravo parcialmente provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2261481-24.2015.8.26.0000; Relator: Castro Figliolia; 12a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2016; Data de Registro:
22/03/2016);
Acima dos interesses particulares das partes, há um interesse superior, de
ordem pública, na justa composição da lide e na prevalência da vontade concreta da lei,
como desígnios indissociáveis do ideal da manutenção da paz social e do império da ordem
jurídica.
É por esta razão que a autoridade do juiz é reforçada pelos Códigos atuais,
naquilo que se refere à pesquisa da verdade real.
E para todo cidadão, surge, como um princípio de direito público, o dever
de colaborar com o Poder Judiciário na busca da verdade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator